Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-06.2019.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR SENTIMENTAL. PRESERVADA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. QUANTUM DE REDUÇÃO. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANTIDO.

I - A jurisprudência pátria admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.

II - A consideração negativa das consequências do crime revela-se idônea quando a prova dos autos evidencia que o prejuízo não foi apenas patrimonial, mas de grande valor sentimental.

III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IV - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea.

V - Mantém-se o regime inicial fechado quando o réu, embora condenado a pena definitiva em patamar inferior a 8 anos de reclusão, possui avaliação desfavorável das circunstâncias e consequências do crime, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.